Tribunal: TJPA
Processo: 0005908-03.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005908-03.2013.8.14.0039

APELANTE: HEITOR JOSÉ DA SILVA AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CPB. PRELIMINAR. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEITADO. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. REVISÃO
EX OFFICIO
DA DOSIMETRIA PENAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA NECESSÁRIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de violação ao sistema acusatório, ante o pleito ministerial pela absolvição. Pedido que não vincula o magistrado que pode até entender pela capitulação penal mais grave, do que a feita pelo representante do Ministério Público;

2. Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito restou suficiente para embasar o édito condenatório, que se encontra devidamente fundamentado nas provas harmônicas colacionadas durante as fases indiciária e instrutória, não deixando dúvidas acerca da autoria do delito de roubo praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.

3. De ofício é premente o afastamento da majorante de reincidência, quando da análise dos delitos praticados verifica-se que todos foram praticados posteriormente ao delito do processo em questão.

4. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E DECRETAR E DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada ao oitavo dia do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HEITOR JOSE DA SILVA VIEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime semiaberto e 113 (cento e treze) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 15 de setembro de 2013, por volta das 00h10min, na rua Santa Terezinha, o réu abordou e encostou uma faca nas costas da vítima Gilson Sousa Oliveira e lhe roubou uma carteira porta-cédulas contendo R$120,00 (cento e vinte reais) e, ainda, um aparelho celular Samsung preto.

Segundo a denúncia, a vítima foi atrás do réu e o encontrou próximo ao necrotério municipal, sendo que, ao fingir que estava armada, exigiu que o réu lhe entregasse seus pertences e este, por sua vez, deixou o aparelho celular da vítima no chão e correu.

Em seguida, a vítima acionou a polícia militar, que encontrou o réu na frente da Farmácia Big Ben, momento em que ele se identificou como sendo o adolescente Flávio Amorim da Silva. Enquanto aguardava sua audiência na delegacia, o réu empreendeu fuga, mas foi recapturado em 18 de setembro de 2013, após ter furtado o aparelho celular de Amanda Fonseca Lopes, oportunidade em que se identificou como sendo o menor Flávio Amorim da Silva. No entanto, ao saber que seria internado em Belém, o réu confessou que seu verdadeiro nome era Heitor José da Silva Vieira e que possuía 19 anos de idade. Perante a Autoridade Policial o réu confessou o crime contra a vítima Gilson.

A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2013 e determinada a citação do réu.

Em suas
razões recursais
, o apelante alega a
insuficiência probatória relativa à autoria e à materialidade do delito,
a qual enseja a sua
absolvição
, em razão do princípio do
in dubio pro reo.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
provimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida sem que houvesse provas da autoria delitiva, tendo o Ministério Público pugnando por absolvição em sede de alegações finais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a revisão na forma da lei.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Preliminar de mérito

Da alegada ofensa ao sistema acusatório ante ao pedido ministerial de absolvição em sede de alegações finais.

Alega a defesa, que o art. 385, do Código de Processo Penal, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que, ante a ausência de pedido expresso do Ministério Público pela absolvição do Apelante pela prática do crime de roubo, não deve haver condenação.

A pretensão não prospera, data vênia.

O referido dispositivo não padece de nenhuma inconstitucionalidade, já que a tarefa de julgar é constitucionalmente atribuída ao Juiz, a partir de suas convicções devidamente fundamentadas, e não pela simples repetição de tal ou qual opinião do Órgão Acusador.

Sobre
o tema, eis o escólio de Guilherme de Souza Nucci:

"[...] Do mesmo modo que está o promotor livre para pedir absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, outra não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuidamos da ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir do estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação e, consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-la." (Código de Processo Penal Comentado, 6ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 653).

Quando se trata do art. 385 do CPP, o que se mostra essencial no âmbito da persecução penal é o princípio da correlação, que impõe a observância da relação de congruência entre a acusação (os fatos narrados na denúncia) e a sentença, de modo a evitar que o réu venha a ser injustamente surpreendido por fatos novos, não descritos na inicial acusatória, impedindo que ele exerça de modo amplo o seu direito de defesa.

Lado outro, aludido dispositivo jamais teve a sua inconstitucionalidade reconhecida pelos Tribunais Superiores, sendo reiteradamente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante os precedentes abaixo colacionados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. CONDENAÇÃO. INFRAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 385 DO CPP. PRECEDENTES.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro. Daí, não há nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o Parquet por ser a adequada ao comportamento do acusado (HC n. 196.421/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 26/2/2014). Assim, no caso, não há falar-se em nulidade da condenação do paciente pelo simples fato de o Parquet ter requerido sua absolvição.(HC 407.021/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017)
".

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 446.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018)
(grifei)

Desse modo, inexiste ilegalidade na condenação da Recorrente pelo crime de roubo, embora tenha o Ministério Público requerido a absolvição nas alegações finais pelo referido delito, de modo que
rejeito a preliminar de mérito
.

MÉRITO

Pugna o recorrente por sua absolvição
, sob o argumento de insuficiência probatória.

Todavia, tenho que
razão não lhe assiste
.

Analisando as provas produzidas nos autos, não resta dúvida acerca da
materialidade
e da autoria delitiva, as quais se encontram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 18-20; Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto de fl. 26; Auto de Entrega de fl. 27, todos dos autos de I.P., bem como pelas declarações minuciosas da vítima, que a seguir transcrevo.

Na fase indiciária, o ofendido, Gilson Sousa de Oliveira, relatou: “
QUE é auxiliar de produção; e reside neste município desde de criança; QUE o declarante na data do dia 14/09/13 por volta das 23:00 hs estava trafegando e sua motocicleta pela rua Afonso Pena, quando parou para verificar se tinha algum dinheiro em carteira porta cédulas, momento no qual foi abordado pelo adolescente que se diz ser FLAVIO AMORIM DA SILVA DE 15 (QUINZE) ANOS; QUE o declarante recorda que Flávio, lhe colocou 01 (uma) faca do tipo peixeira nas costas (que o declarante reconhece agora aqui nesta unidade policial), e lhe exigiu a carteira e celular; QUE, o declarante temendo por sua vida entregou sua carteira que continha em seu interior o valor de R$ 120,00 reais em espécie também entregou seu aparelho de celular Samsung de cor preta e número 82756999, e se evadiu do local em direção a rua do hospital municipal; QUE, o declarante então após ser roubado se sentiu indignado e foi atrás de Flávio; QUE, o declarante conseguiu aborda Flávio perto do necrotério municipal, momento no qual fingiu que estava armado, e falou para Flávio, “COLOCA AS COISAS NO CHÃO E TE AFASTA”, foi o que Flávio fez e em ato contínuos saiu correndo do lugar; QUE, o declarante viu quando Flávio foi apreendido, e veio até esta unidade policial para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido (...).
” (fl. 24 dos autos - ID n. 5114264).

Em Juízo, afirmou “
que parou para ver se tinha dinheiro, quando o réu chegou com uma faca, colocou na cintura dele e disse para ele passar o celular e a carteira. O declarante entregou o celular e a carteira. Passou um guarda patrimonial e ele pediu ajudar para ir atrás do réu. Foram atrás do réu e o encontraram perto do hospital. Fingiu que estava armado e o réu colocou a faca, o celular e a carteira no chão. Em seguida, o réu fugiu de bicicleta. Chegou um policial, ele entregou a faca para o policial e depois foi para a delegacia. Na delegacia viu que o réu tinha sido preso. Não recuperou o dinheiro, cerca de R$150,00. Na delegacia o réu disse que era menor e que se chamava Flávio. Encontrou o réu em menos de 5 minutos após o roubo, pois foi logo atrás dele”
. (mídias ID n. 5114307 e 5114308).

Corroborando com as declarações da vítima, o Condutor, PM Jorge Luis Jesus de Nascimento, afirmou que estava fazendo o policiamento da área e se deparou com o Apelante detido e deu apoio até a delegacia (mídia ID n. 5114311).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha, PM Antônio da Silva Alves, por ocasião da audiência de instrução e julgamento: “
que estava de serviço no hospital quando viu uma perseguição e ouviu "Pega ladrão! Pega ladrão!" Foi em perseguição ao réu e conseguiu alcançar ele em frente à Big Ben. Fez a abordagem do réu, que estava na posse da arma e pediu apoio à guarnição. Não se recorda se o réu disse que era menor de idade. Sabia que era ele, pois as pessoas estavam perseguindo ele. Não sabe se a vítima recuperou os pertences.
(mídia ID n. 5114312)

O acusado, HEITOR JOSE DA SILVA VIEIRA, confessou, na fase indiciária, (fl. 45 dos autos), ter praticado o crime “
que usou a arma para ameaçar a vítima por volta de meia noite; que colocou a faca nas costas da vítima, mas não feriu; que levou o celular da vítima e 120 reais; que ele mesmo devolveu para a vítima os objetos quando esta o encontrou; que estava armado; que quando a polícia chegou, não estava mais com a faca, pois tinha sido entregue à vítima; que a polícia chegou e levou o representado”
.
Por ocasião de seu interrogatório, em juízo, utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Atenta ao acervo probatório colacionado ao feito, constata-se que os relatos prestados pelo ofendido, que manteve a mesma versão em ambas as fases e não titubeou em apontar o recorrente como um dos agentes que participou do assalto ocorrido em 13.09.2013, forma um contexto harmônico com as demais provas colacionadas ao feito, demonstrando, sem sombra de dúvidas, a participação do recorrente no delito em exame, não apresentando qualquer contradição.

Ocorre ainda, que foi realizada a identificação Criminal do Apelante (fl. 59), em que é identificado com o nome de HEITOR JOSE DA SILVA VIEIRA, nascido em 04.07.1994,portador do RG n. 7135627, filho de José Nilo da Silva Vieira e Elivânia Maria Oliveira da Silva, possuindo assim 19 (dezenove) anos, na data do fato.

Ressalto que em 26.06.2014 foi realizada uma audiência de instrução e julgamento (Fls. 104/105) dos autos, em que o Órgão Ministerial requereu o reconhecimento do Apelante, feito pela vítima, o que foi deferido pelo magistrado
a quo
. Referido reconhecimento ocorreu em 21.01.2015, tendo sido o Apelante devidamente reconhecido pela vítima (fl. 134)

Nesse sentido:

"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar um inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto". (REVISTA DOS TRIBUNAIS, volume 739, página 627).

Assim, vejo que o acervo probatório constante dos autos, demonstra, sem sombra de dúvidas, a ocorrência do crime de roubo consumado com relação a vítima, não havendo como excluí-lo da autoria do crime em exame.

Isto posto, tenho que a tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa sucumbiu diante das declarações firmes e seguras da vítima, que corroborada pelo depoimento das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante formam um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, demonstrando a certeza da autoria do delito de roubo praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.

É o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, NA MODALIDADE TENTADO (ARTIGO 157, §3º, ÚLTIMA PARTE, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.244-B, DA LEI Nº 8.069/90). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.TESE NÃO ACOLHIDA. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, bem como para embasar o decreto condenatório. Provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito tipificado no art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II do CP, e art. 244-B do ECA praticado contra a vítima TOMÉ LISBOA DE ATAIDE, assim, o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACOLHIMENTO PARCIAL. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE. Ausência de fundamento idôneo para as circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstância, motivo, conduta social e personalidade). No presente caso, inexistindo fundamentos concretos na aplicação das referidas circunstâncias ao ora apelante, necessidade do redimensionamento da aplicação da pena. Entretanto, persistindo circunstância judicial negativa (consequências do delito), motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no seu mínimo legal.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, para redimensionando a pena definitiva para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

(4654416, 4654416, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

Assim,
nego provimento quanto ao pedido de absolvição por falta de provas
.

Nada foi requerido quando a dosimetria e individualização da pena, no entanto, verifiquei de plano que na segunda fase da dosimetria da pena houve a incidência da majorante de reincidência quanto às Ações Penais n. 0000636-65.2012.814.0038, 0000222-93.2014.8.14.0039 e 0007801-44.2016.8. 14.0097, na forma do art. 61, I do CPB.

Ocorre que para efeito de reincidência, o art. 63, do CPB assim preceitua:

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Em consulta processual ao Sistema Libra a data do trânsito em julgado do feito 0000636-65.2012.814.0038, deu-se em 01.12.2014, com sentença prolatada em 03.09.2014, logo posterior a data do fato do processo em tela, qual seja 15.09.2013.

Da mesma forma os demais processos de n. 0000222-93.2014.8.14.0039 e 0007801-44.2016.8.14.0097, que não só tiveram trânsito em julgado, 06.10.2016 e 26.06.2019 respectivamente, posterior a data do fato tratada desde recurso de apelação, como se referem a crimes praticados em 14.01.2014 e 31.082016 respectivamente, ou seja, posteriormente à prática delitiva deste feito, que ainda não transitou em julgado.

Deve-se, por esse motivo, afastar a incidência da majorante de reincidência de pena no valor de (um sexto), prevista no art. 61, I do CPB).

Desta forma, a
pena concreta e definitiva
do Apelante deve ser aquela aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, qual seja,
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
.

Referida reforma na pena do Apelante acarreta em outros efeitos processuais em que se verifica a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto e que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito (15.09.2013), contava com
19 (dezenove) anos
– vide Guia de Identificação Criminal às (fl. 59) e Certidão de Nascimento (fl. 261) dos autos –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 06 (seis) anos
.

Assim, observa-se que,
entre a data da sentença (06.07.2020) e a data do recebimento da denúncia (25.10.2013), às fls. 71, já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias
, tempo que excede o lapso prescricional de seis anos acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
HEITOR JOSE DA SILVA VIEIRA
, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021